Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710147-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK AGRAVADO: LEANDRO SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK DESPACHO Agravo de instrumento incluído na 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/05/2023 a 31/05/2023. A agravante pede a exclusão do processo da pauta virtual, uma vez que pretende realizar sustentação oral (id. 46471209). A controvérsia objeto do agravo de instrumento não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pela agravante. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora